Tribunal: TCU
Processo: 045.007/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2906/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, contra Associação Nacional de Cooperação Agrícola, Gislei Siqueira Knierim e Luis Antônio Pasquetti, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao Convênio MINC/SE 338/2004, que teve por objeto ações para "Resgate, Conhecimento e Valorização da Cultura Camponesa"; Considerando que não restou comprovada a execução física das segundas e terceira parcelas do ajuste, perfazendo débito no valor histórico de R$ 34.375,00; Considerando o transcurso de cerca de quinze anos entre os fatos irregulares (2005 e 2006) e a primeira notificação dos responsáveis na fase interna (2020); Considerando que, no Tribunal, não foram efetivadas citações dos responsáveis; Considerando a baixa materialidade do débito, o que recomendaria o arquivamento dos autos, em nome da racionalidade administrativa e da economia processual, dado o custo de controle em processo ainda pendente de citação válida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a" c/c o artigo 6o, inciso II, e artigo 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, dando-se ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, acompanhada da instrução da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 045.007/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Nacional de Cooperação Agrícola (55.492.425/0001-57); Gislei Siqueira Knierim (XXX.701.800-XX); Luis Antônio Pasquetti (XXX.425.620-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jaqueline Blondin de Albuquerque (11.543/OAB-DF) e Marcos Ataíde Cavalcante (11618/OAB-DF), representando Luis Antônio Pasquetti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.